Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA. PROCESSO PRINCIPAL. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA OU DA VALIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese a oposição dos embargos à execução não ter observado os termos do art. 914, §1o, do CPC, isto é, distribuídos por dependência aos autos principais, denota-se que a referida peça foi interposta dentro do prazo legal, de modo que, constitui vício sanável, que não deve se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça.

2. A protocolização dos embargos à execução no processo principal trata-se de mera irregularidade, de modo que não é motivo para considerá-los intempestivos, tampouco nulos, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

3. O título que aparelha a execução deve encartar uma das hipóteses do artigo 784 do Código de Processo Civil, constituindo-se como uma obrigação certa, líquida e exigível. Precedentes.

4. O título executivo extrajudicial em que a demanda se baseia não atende aos requisitos formais legalmente previstos, sendo de rigor a manutenção da r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução para o fim de reconhecer a ausência de título executivo.

5. Apelação conhecida, preliminares rejeitas e, no mérito, não provida.